Tribunal: TJBA
Processo: 8012160-88.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012160-88.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

Advogado(s)
:
NATHALIA GONCALVES DE MACEDO CARVALHO, FABIANO ABRAO MARTINS DE FRAIA SOUZA

APELADO: MARIA ELZA DOS SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
YASMIN DA SILVA PURIFICACAO

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. RESILIÇÃO CONTRATUAL. CONSORCIADO DESISTENTE. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. PRAZO DE 30 DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. ABATIMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E MULTA. CORREÇÃO MONETÁRIA (SÚMULA 35/STJ). JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO 31º DIA DO ENCERRAMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por administradora de consórcio contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, reconhecendo vício de consentimento na contratação e determinando a devolução imediata das parcelas pagas com indenização por danos morais.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside em definir se houve vício de consentimento na contratação do consórcio e, em caso negativo, quais os efeitos da resilição contratual requerida pelo consorciado desistente, notadamente quanto ao prazo e condições de restituição das parcelas, incidência de encargos e possibilidade de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir
3. Inexistência de prova de vício de consentimento (art. 373, I, CPC). Documentos apresentados pela própria parte autora contêm cláusula expressa negando promessa de contemplação imediata.
4. O pedido deve ser analisado como resilição contratual por desistência, direito potestativo do consorciado, impondo-se a devolução das parcelas já quitadas.
5. Conforme o REsp 1.119.300/RS (repetitivo/STJ), a restituição deve ocorrer em até 30 dias após o encerramento do grupo, e não de forma imediata.
6. Autorizada a retenção de taxa de administração (Súmula 538/STJ; art. 33 da Lei 8.177/91; Circular 2.766/97 do BACEN) e de multa contratual pela desistência.
7. Correção monetária desde o desembolso das parcelas (Súmula 35/STJ). Juros moratórios de 1% ao mês a partir do 31º dia do encerramento do grupo.
8. Dano moral não configurado, por ausência de ato ilícito e de demonstração de violação a direitos da personalidade, tratando-se apenas de inadimplemento contratual.
9. Redistribuição do ônus sucumbencial diante da sucumbência recíproca (art. 86, CPC).

IV. Dispositivo e tese
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
“1. A resilição de contrato de consórcio por desistência do consorciado enseja a restituição das parcelas pagas, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir do 31º dia após o encerramento do grupo, autorizada a retenção da taxa de administração e da multa contratual. 2. A ausência de prova de vício de consentimento afasta a anulação do contrato e o pedido de indenização por danos morais.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL

nº

8012160-88.2022.8.05.0080
, de Feira de Santana, em que figura, como apelante,
CNK ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
, e, como apelado,
MARIA ELZA DOS SANTOS OLIVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, reformando, em parte, a sentença,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, __ de __________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador de Justiça